Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-36.2022.8.11.0017
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000960-36.2022.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor, Arrolamento de Bens]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CECONELLO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 15.340.698/0001-61 (RECORRENTE), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
NOTA DE EMPENHO INSCRITA EM "RESTOS A PAGAR".

DECURSO
DE PRAZO
SUPERIOR A CINCO ANOS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As
dívidas

passivas
da
Fazenda

Pública
,
independentemente
de
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos
,
contados
da data
do

ato

ou

fato do qual se originarem (STJ AgInt no REsp
n. 1.863.865/RJ, relator
Ministro

Sérgio

Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/
3/2022,
DJe
de 21/3/2022).

2. As
dívidas

passivas

inscritas

em

Restos
a
Pagar

prescrevem

em

cinco

anos
(art. 70
do

Decreto
93.872/86,
vigente
à
época
).
Tendo

sido

ajuizada

a

ação
de
cobrança

somente

depois
de
transcorrido

integralmente
o
prazo

prescricion
al

previsto

legalmente
,
deve

ser

mantida a sentença que acolheu a prescrição do direito da parte

credora
.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000960-36.2022.8.11.0017

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
CECONELLO & CIA LTDA - ME

Recorrido
:
MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CECONELLO & CIA LTDA - ME
ajuizou

ação
de
cobranç
a

em
facedo MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que houve a prescrição do direito de cobrança da parte

reclamante

em

relação

ao

débito

descrito

na

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclama
nte
,
sustentando
que: a)
não

houve a prescrição da pretensão de cobrança da parte

reclamante
; e b) é
devido

o
valor
perquirido

na

inicial
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente
a
reclamação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando

a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Prescrição
de
pleitos

em

face
da
Fazenda

Pública
.

Nos
termos
do art. 1º do
Decreto
20.910/32, as
"
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a
Fazenda
federal,
estadual

ou
municipal,
seja

qual
for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do
qual
se
originare
m
".

Nesse

sentido
:

PROCESSUAL CIVIL.

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489, § 1º, e 1.022, II, DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.

AÇÃO DE COBRANÇA.
DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
OCORRÊNCIA
.

SÚMULA 85/STJ.
CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE.
EXISTÊNCIA.

SÚMULA 182/STJ.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.

INCIDÊNCIA.

POSSIBILIDADE.
(...)2. Nos
termos
do art. 1º do
Decreto
20.910/32, as "
dívidas

passivas
da
Uni
ão
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a
Fazenda
federal,
estadual

ou
municipal,
seja

qual
for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do
qual
se
originarem
". (...) 8.
Agravo

inte
rno

parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
desprovido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator
Ministro

Sérgio

Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

No
caso

concreto
, a
parte

recorrente

alega

que
não

ocorreu
a
prescrição
, sob o
argumento
de que
o

prazo

prescricional

começa
a
fluir
a
partir
da data
do

cancelamento
das
Notas
de
Empenho
e
sua

retirada
de "
restos
a
pagar
" (17/12/2017).

Todavia
,
em

análise
do

conjunto

fático

probatório

disponível
,
observo
que
não

há

controvérsia
entre as
partes

quanto

ao

período

em
que a
dívida

foi

inscrita

em
"
restos
a
pagar
",
o
u seja,

novembro
e
dezembro
de 2012
.
Dessa
forma,
nos

termos
do
art. 70 do
De
creto

nº
93.872/1986,
vigente
à
época
,
"
Prescreve

em

cinco

anos
a
dívida

passiva

relativa

aos

Restos
a
Pagar
"
, prazo esse que deve ser contado da efetiva inscrição.

Nesse

sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
NOTA DE EMPENHO.
RESTOS
A PAGAR
.
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJ
UDICIAL.

EXEQUIBILIDADE.

PRESCRIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS.1. O
crédito

inserto

em
Nota de
Empenho
, e que
conste

como
"
Restos
a
Pagar
", é
reconhecido
,
pelo

próprio

ente

público
municipal,
como

dívida

pendente
de
pagamento
,
por
um
serviço

ef
etivamente

prestado
, e,
portanto
,
constitui

título

executivo
extrajudicial,
nos

termos
do art. 784,
inciso
II, do
Código de Processo Civil/15, posto que dotado de liquidez
,
certeza
e
exigibilidade
.
Precedentes
do Superior Tribunal de
Justiça
.2. Nos
termo
s
do
artigo
1º do
Decreto
nº 20.910/32, as
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim
,
todo
e
qualquer

direito
,
ou

ação
, contra a
Fazenda

Pública
federal,
estadual
,
ou
municipal,
seja

qual
for a
sua

natureza
,
prescrevem

em
05 (
cinco
)
anos
,
contados
da data
do

ato
,
ou

fato
do
qual
se
originarem
. 3.
Inscrita
a
dívida

em

Restos
a
Pagar
,
inicia
o
prazo

prescricional
de 05 (
cinco
)
anos
,
conforme

disposto
no art. 70 do
Decreto
93.872/86
. In
casu
, a
pretensão

executiva
contra o
Município

não

foi

acobertada
pela
prescrição
,
pois
o
crédito
da
Exequente
/
Embargada

foi

empenhado
,
como

Restos
a
Pagar
, para o
exercício
do
ano
de 2013, e
somente

prescreveria
no final do
exercício
do
ano
de 2018,
entretanto
, a
ação

foi

proposta
,
em

janeiro
/2017. (.
..)
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. (TJGO,
Apelação
(CPC) 5550404-71.2018.8.09.0157, Rel.
Des(
a). FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 5ª
Câmara

Cível
,
julgado

em
07/10/2020,
DJe
de
07/10/2020)

Ressalto
que
o

cancelamento

realizado

atra
vés
do
Decreto
Municipal nº 1.155, de 17 de
dezembro
de 2017
,

não

decorreu
de
controvérsia

administrativa
entre
credor
e
devedor
, mas sim
porque

os

empenhos

foram

alcançados
pela
prescrição
,
tal

como
se
afere
do art.
2º do
referido

Decreto
(ID 210685163/PJe
2).

A

própria

parte

reclamante
,
na

petição

inicial
,
afirmou
que "
a
contagem
do
prazo

prescricional

somente

terá

início a partir da inscrição dos Restos a Pagar
, que
ocorrerá
no
momento
da
emissão
da Nota de
Empenho
, no
dia
31
/12, e
não

no
momento

em
que

foi

emitido
o
Empenho
"
.

Portanto
,
considerando
que a
dívida
que a
parte

reclamante

busca

cobrar

foi

empenhada

e incluída
como
"
Restos
a
Pagar
",
em

novembro
/2012 e
dezembro
/2012
,
mas
a
presente

ação

foi

ajuizada

somen
te

em

19/07/2022
(ID 210685157/PJe2),
quase
que 10 (
dez
)
anos

depois
do
reconhecimento
da
dívida
pela
Fazenda

Pública
,
deve

ser

mantid
a a sentença que
acolh
eu
a
prejudicial de

prescrição
,
porquanto

já

decorrido

integralmente
o
prazo

de 5 anos
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conh
eço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024